Tribunal: TJDFT
Processo: 0728671-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a decisão que ao converter a ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, limitou o crédito do exequente ao valor do bem dado em garantia.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia apresentada consiste em estabelecer se, na conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, pode o magistrado limitar o crédito ao valor do bem dado em garantia.
III. Razões de decidir
3. O texto revogado do art. 4o do Decreto-Lei 911/69 possibilitava a conversão do feito em ação de depósito sempre que o bem não fosse localizado. Contudo, seu fundamento de limitar o valor do crédito não se sustenta, posto que o regramento atual é de conversão em execução por quantia certa lastreada em título líquido, certo e exigível.
4. A dívida executada é materializada no título executivo e não tem qualquer relação com o automóvel que figura apenas e tão somente como garantia. Assim, não pode o magistrado limitar o valor do crédito executado ao valor do bem dado em garantia.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido.
6. Tese: “Na conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, não pode o magistrado limitar o crédito ao valor do bem dado em garantia.”